Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738205-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DO PB1 DA PREVI - ANAPLAB EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DO PB1 DA PREVI - ANAPLAB. Intimem-se os embargados para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 14:44:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator